Tribunal: TJDFT
Processo: 0708511-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708511-05.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO QUINTAS ITAPOA APELADO: MARINA DE OLIVEIRA PINTO DA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Autor, Condomínio Quintas Itapoa, em face da r. sentença (ID 42919948) que, na Ação de Cobrança de Débitos Condominiais proposta em desfavor de Marina de Oliveira Pinto da Rocha, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. Por meio de petição (ID 45020178), o Recorrente informa “o pagamento de forma integral do débito percorrido nos presentes autos”, requerendo, assim, a retirada do processo da pauta de julgamento, em razão da perda superveniente do objeto. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido tácito de desistência. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator